Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-15.2019.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002771-15.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[G. S. P. - CPF: 087.131.069-45 (APELANTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), LUIZ DE ALMEIDA PROENCA - CPF: 835.103.979-91 (APELADO), HELGA DA SILVA MEIRA - CPF: 094.319.728-75 (ADVOGADO), LUCILENE SCALCO - CPF: 959.287.589-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
: 1002771-15.2019.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães.

Apelante:
G. S. P., representado por sua genitora Lucilene Scalco.

Apelado:
Luiz de Almeida Proença.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C DANO MORAL AFETIVO– MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E DO AUMENTO DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DANO MORAL POR ABANDONO AFETIVO –NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que o art. 1.699, do C. Civil é claro ao dispor: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou
majoração do encargo
.”

A alteração das despesas ou da situação financeira deve ser devidamente comprovada pela parte que reclama ao magistrado a modificação dos valores. Se a parte não comprova a efetiva alteração do trinômio - necessidade/possibilidade e razoabilidade, cumpre manter o valor outrora fixado, nos termos preconizados pelo §1º, do art. 1.694, do C. Civil.

Para falar em condenação por abandono afetivo é preciso o preenchimento dos requisitos artigo 927 do Código Civil, quais sejam: o cometimento de um ato ilícito, a culpa por parte do pai/mãe, a existência de um dano (material ou moral), e um nexo de causalidade que se estabelece entre a ausência de vínculo afetivo dos pais e os danos decorrentes dessa ausência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
: 1002771-15.2019.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães.

Apelante:
G. S. P., representado por sua genitora Lucilene Scalco.

Apelado:
Luiz de Almeida Proença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. S. P., representado por sua genitora Lucilene Scalco

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, que nos autos da
ação revisional de alimentos c/c dano moral afetivo
que move em desfavor
Luiz de Almeida Proença,
julgou improcedente os
pedidos da inicial, bem como o pleito de reconvenção apresentada pelo requerido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, restando suspensas em razão da gratuidade deferida na inicial.

Inconformado, o apelante sustenta que ficou estabelecido no termo de acordo, o pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 36,84% (trinta e seis vírgula oitenta e quatro por cento) do salário mínimo vigente à época, bem como 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas extraordinárias do apelante (farmácia, médicos, exames médicos, etc.). Contudo, o apelado ampliou seus rendimentos financeiros, quando passou a ser proprietário de uma empresa denominada “mercearia detoni”, com data de abertura em 14/01/2016, fazendo
jus
a majoração da verba alimentar
.

Segue sustentando
a efetiva comprovação da necessidade e possibilidade da majoração dos alimentos, bem como da ocorrência do dano moral por abandono afetivo do seu genitor, ora apelado.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial, para condenar o apelado ao reajuste do valor da prestação alimentícia definitiva na proporção de 40% (quarenta por cento) sobre o valor dos seus rendimentos líquidos, bem como os valores retroativos referentes aos 12 últimos meses, como também a condenação ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência do abandono moral e afetivo pelo genitor, no valor de 100 (cem) salários mínimos.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 163178052), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 165390665), opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
: 1002771-15.2019.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães.

Apelante:
G. S. P., representado por sua genitora Lucilene Scalco.

Apelado:
Luiz de Almeida Proença.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gabriel Scalco Proença, representado por Lucilene Scalco, moveu ação revisional de alimentos c/c dano moral afetivo contra Luiz de Almeida Proença, aduzindo que quando ele tinha 6 meses, o apelado começou a contribuir com pensão alimentícia no valor correspondente a 36,84% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias do apelante, conforme acordo celebrado na Promotoria de Justiça de Pérola/PR.

Alegou que o apelado ampliou seus rendimentos, quando passou a ser proprietário de uma empresa denominada “Mercearia Detoni”, com data de abertura em 14/01/2016, enquanto a genitora do apelante trabalha em cargo de serviços gerais, com remuneração mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo que, muitas vezes, pedir ajuda a conhecidos e amigos por arcar sozinha com as despesas do menor.

Afirmou que sofre da doença denominada “dislexia” e que, segundo os laudos médicos apresentados, foi causada pelo abandono da figura paterna.

Seguiu sustentando que as despesas começaram a aumentar com o início da adolescência, posto que começou a apresentar problemas graves psicológicos e psiquiátricos, com atitudes agressivas contra colegas e professores, apresentando transtorno de conduta.

Mencionou que o apelado constituiu novo casamento e teve outra filha, vivendo com a nova família em elevado nível de vida social, proporcionando para a outra filha festas de aniversário, viagens, dentre outros lazeres dignos de qualquer filho.

Informou que não possui convivência com a irmã por conta de represálias do próprio apelado e sua esposa, que não querem qualquer tipo de relacionamento entre os irmãos.

Destacou, ainda, que a inexistência de convívio entre as partes ficou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que, em seu depoimento pessoal, o apelado afirmou que não possui nenhum contato com o apelante, somente tendo encontrado o apelante uma vez, quando este tinha 3 (três) anos de idade, sendo que o encontro foi promovido pelo Conselho Tutelar, pois o genitor sempre se negou a ter qualquer contato com o filho.

Afirmou que os depoimentos das testemunhas e documentos apresentados também comprovam o abandono afetivo e a necessidade financeira do menor, ora apelante.

Ao final, pugnou pelo reajuste do valor da prestação alimentícia, na proporção de 40% (quarenta por cento) sobre os rendimentos líquidos do requerido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do abandono moral e afetivo sofrido, na quantia de 100 (cem) salários-mínimos.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou improcedente os
pedidos da inicial, bem como o pleito de reconvenção apresentada pelo requerido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, restando suspensas em razão da gratuidade deferida na inicial.

Irresignado, o apelante
sustenta que ficou estabelecido no termo de acordo o pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 36,84% (trinta e seis vírgula oitenta e quatro por cento) do salário mínimo vigente à época, bem como 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas extraordinárias do apelante (farmácia, médicos, exames médicos, etc.). Contudo, o apelado ampliou seus rendimentos financeiros, quando passou a ser proprietário de uma empresa denominada “mercearia detoni”, com data de abertura em 14/01/2016, fazendo
jus
a majoração da verba alimentar
.

Segue sustentando
a efetiva comprovação da necessidade e possibilidade da majoração dos alimentos, bem como da ocorrência do dano moral por abandono afetivo do seu genitor, ora apelado.

Ao final, requer a reforma da sentença com a procedência do pedido inicial, para condenar o apelado ao reajuste do valor da prestação alimentícia na proporção de 40% (quarenta por cento) sobre o valor dos seus rendimentos líquidos, bem como a condenação do recorrido ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência do abandono moral e afetivo pelo genitor, no valor de 100 (cem) salários mínimos.

Em sede de contrarrazões, o apelado afirma que ficou devidamente esclarecido no feito que não houve majoração dos seus rendimentos, bem como que não existiu abandono afetivo que pudesse dar causa a qualquer doença ou tipo de indenização e que, em razão da Pandemia da covid-19, houve drástica redução do seu poder aquisitivo, bem como, que o valor pago a título de alimentos não é irrisório e corresponde as suas condições atuais, sendo que sempre ajudou com as despesas extras do filho.

Sustenta, ainda, que a ausência na vida do filho se deu por conta da genitora do apelante, que se mudou e impediu o contato entre pai e filho, conforme notado no dia da audiência, pois quando solicitado o contato do filho, a genitora se recusou a entregar na frente do juiz e do ministério público.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo a prestação necessária para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Assim, é certo que o art. 1.699, do C. Civil é claro ao dispor:
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou
majoração do encargo
.”
(negritei).

Visto isso, é cediço que
a alteração das despesas ou da situação financeira deve ser devidamente comprovada pela parte que reclama ao magistrado a modificação dos valores
.

Dessa forma,
para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, devendo ser levado em consideração o trinômio necessidade/possibilidade e razoabilidade, nos termos preconizados pelo §1º, do art. 1.694, do C. Civil.

Extrai-se dos autos que, em que pese a alegação do apelante de que ocorreu a majoração dos proventos do recorrido, tendo em vista a constituição de empresa, os documentos carreados demonstram que a empresa possui um rendimento bruto anual de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), conforme se vê no id. 75379924, bem como que o apelado juntou outros documentos demonstrando que recebeu auxílio do governo durante o período de pandemia, sendo de conhecimento comum que, para o recebimento do auxílio, era necessária a comprovação da hipossuficiência econômica.

Por outro lado, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os aumentos das despesas, sendo que, os documentos carreados aos autos evidenciaram que o tratamento médico do requerente está sendo realizado por meio do SUS, inclusive existe ação da Defensoria Pública para compelir os entes públicos a fornecerem todo o tratamento médico necessário ao adolescente, conforme documentos juntados.

Com essas considerações, vejo que o aumento da possibilidade do alimentante não foi, efetivamente, demonstrado nos autos, não tendo o apelante logrado êxito em provar que o apelado vem recebendo valores suficientemente aptos à ensejar a majoração da pensão alimentícia outrora fixada.

Nesse sentido,
verbis
:

“
ALIMENTOS – NECESSIDADE DOS DESCENDENTES – POSSIBILIDADE DO ASCENDENTE – VALOR RAZOÁVEL.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante.

Se a parte não comprova que os alimentos fixados deixaram de observar o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre manter a fixação estabelecida na sentença, que está situado no patamar de razoabilidade
.”
(TJMT, RAC n. 117.517/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS E NECESSIDADE PRESUMIDA.

As necessidades dos filhos menores de idade são presumidas, competindo aos genitores lhes prestar assistência. Constitui encargo do alimentante provar que não reúne as condições de prestar os alimentos no valor fixado. Inexistindo prova da alegada impossibilidade, deve ser mantido o encargo fixado pela sentença
.”

(TJRS, RAC n. 70052146578, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, j. 07.02.2013 – negritei).

Logo, ante a ausência de comprovação da modificação do trinômio necessidade/possibilidade e razoabilidade, mantenho a sentença que julgou improcedente o pleito revisional de alimentos.

Quanto ao pedido de indenização por abandono afetivo, também não assiste razão o apelante.

O fundamento do dever de indenizar por abandono afetivo advém de uma violação concreta de um dos diretos da dignidade dos filhos, dispostos no art. 229, da Constituição da República,
verbis
“
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”.

Com isso, ele deve ser entendido como uma lesão extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por uma omissão no cumprimento do exercício do poder familiar, previsto no art. 1.634, do Código Civil, configurando ilícito que gera a obrigação indenizatória.

Contudo, para gerar a obrigação de indenizar, não basta apenas a violação pura e simples de algum dever jurídico familiar, dependendo da incidência das regras de responsabilidade civil no âmbito do Direito de Família, mas sim, da efetiva prática de um ato ilícito, nos moldes dos artigos 186 e 187, do Código Civil.

Em que pese as alegações de abandono pelo genitor, que teriam ensejado problemas ao apelante, os documentos carreados nos autos não demonstram que a patologia apresentada pelo menor decorrem de abando, tampouco que o responsável pela mesma foi o genitor.

De outra banda, durante a audiência de instrução foi solicitado pelo ministério público e pelo magistrado de origem que a genitora fornecesse o número de telefone do filho para que haja contato do pai,
o que foi negado pela genitora do apelante
, corroborando a alegação do apelado de que a genitora não permite a aproximação entre pai e filho. Portanto, não restou comprovado nos autos os requisitos necessários à configuração do dano e consequente obrigação de reparar.

Ademais, conforme bem pontuou o Procurador de Justiça, em seu parecer
“o que chama atenção, é o fato de a genitora alegar que o genitor abandonou afetivamente o filho, porém negar o fornecimento do número do celular do menor, até mesmo quando solicitado pelo Magistrado e Promotor de Justiça (...)”
(id.
165390665)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023